Tribunal: TJDFT
Processo: 0735373-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735373-47.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPOSITO DE BEBIDAS PIAUI LTDA, FRANCISCO AGOSTINHO FERNANDES, MAICO GURGEL FERNANDES, MATHEUS GURGEL FERNANDES APELADO: VIDEOPRESS PRODUCOES E JORNALISMO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por DEPÓSITO DE BEBIDAS PIAUÍ LTDA e OUTRO(S) em face de sentença prolatada pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que julgou procedente a ação de despejo. O apelo fora interposto em 12/05/2022; contudo, o comprovante do pagamento do preparo juntado apenas quatro dias depois. Devidamente intimados para realizar o recolhimento em dobro, os apelantes quedaram-se inertes conforme certidão ID 36172135. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (Destaquei) O reconhecimento da deserção não é mais automático, sendo necessária devida intimação do recorrente para pagamento em dobro do preparo. Contudo, explicita que não observada a medida imposta, a deserção é medida que se impõe. Assim, claramente inadmissível o recurso que não preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal, conforme leciona Nelson Nery Júnior: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo da admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade forma e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1850) Considerando a ausência de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso, os apelantes foram devidamente intimados para recolher em dobro o preparo, quedando-se inertes; logo, o reconhecimento da deserção é medida que se impõe. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. 1. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. Embora o apelante tenha sido intimado para regularizar o recolhimento do preparo na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, a determinação não foi atendida. 3. É deserto o recurso se, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo, ou efetuar o pagamento em dobro (art. 1007, § 4o do Código de Processo Civil), a parte não o faz corretamente. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1230893, 00055620220168070020, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 1007, § 4o, DO CPC. NÃO CUMPRIMENTO. PREPARO SIMPLES. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de a Agravante ter gozado de oportunidade para que recolhesse o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), considerando que não o comprovou no ato da interposição do recurso, a parte limitou-se a juntar aos autos o comprovante de preparo simples, circunstância que enseja o não conhecimento do Agravo de Instrumento. 3 - Carece de amparo o argumento de que, somente após a publicação do despacho (que ainda não ocorrera) a Agravante teria oportunidade de efetuar o recolhimento em dobro, de maneira que, tendo a juntada do comprovante de pagamento simples antecedido a publicação, não teria havido oportunidade para que o recolhimento dobrado fosse realizado. Isso porque a Recorrente teve duas oportunidades relativamente ao preparo recursal, uma no momento da interposição e outra quando, passado esse momento, ela mesma compareceu aos autos para juntar o comprovante do preparo simples. O eventual provimento deste Agravo Interno ensejaria a concessão de uma terceira oportunidade de regularização formal do recurso, o que não é possível diante da clareza do CPC a respeito do tema. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1208349, 07038941020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 9 de junho de 2022 14:34:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador